Tribunal: TJBA
Processo: 8133848-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133848-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO PORTELA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUZIMAGNO GOES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do Embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição, erro material e obscuridade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação do conjunto fático-probatório.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à responsabilidade civil do Município, assentando a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, em consonância com a jurisprudência consolidada acerca da falha na prestação de serviços públicos de saúde.

5. Também não há omissão quanto ao contrato de gestão firmado com organização social, pois o julgado consignou que ajustes administrativos internos não afastam a responsabilidade primária do ente público perante o usuário do serviço público de saúde.

6. Inexiste contradição na análise do nexo causal, uma vez que o acórdão fundamentou, com base nas provas documentais constantes dos autos, que a falha médica consistente na ausência de diagnóstico e retirada de corpo estranho ocorreu anteriormente ao suposto segundo acidente motociclístico alegado pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8133848-31.2020.8.05.0001, tendo, como Embargante,

MUNICIPIO DE SALVADOR

e, como Embargado,
CARLOS ALBERTO PORTELA DO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA